Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710109-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYA REIS MOTA BRAVIM AGRAVADO: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP, KARINA REIS DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alya Reis Mota Bravim contra decisão (ID 57432948) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos ação de apuração de haveres ajuizada por Karina Reis de Almeida e outro (processo n. 0015891-88.2016.8.07.0015), indeferiu o pedido de instauração da fase executiva, sob o argumento de que “somente após devidamente apurados os haveres é poderá ter início a fase de cumprimento de sentença”. Em suas razões recursais (ID 56936382), a agravante sustenta, em suma, que seria cabível a instauração da fase executiva em relação à parte incontroversa dos valores devidos. Para tanto, argumenta que a própria agravada já teria reconhecido como incontroversamente devido à recorrente o valor de R$1.427.032,77 (um milhão quatrocentos e vinte e sete mil e trinta e dois reais e setenta e sete centavos). Diz que, ainda que a agravada tenha aviado anterior agravo de instrumento ao Tribunal no curso do procedimento de origem, tal recurso não seria provido de efeito suspensivo ope legis, o que igualmente autorizaria a instauração de cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa do montante devido. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada na origem, desde logo, a instauração de feito executivo em relação à parcela incontroversa do montante devido. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Despacho desta Relatoria determinou que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a agravante comprovasse o recolhimento do preparo recursal ou promovesse o seu pagamento em dobro, sob pena de deserção (ID 56962135). A agravante comprovou o recolhimento do preparo em dobro (ID 57432926). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a questão acerca da existência de eventual parcela incontroversa do montante devido nos autos de origem, a autorizar eventual instauração imediata da fase executiva, demanda detida e pormenorizada análise dos autos de referência, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora